Tribunal: TJBA
Processo: 8000674-86.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000674-86.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: ISRAEL SANTOS PASSOS

Advogado(s)
:
CORNEL WILDE DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. DIREITO A RECEBER AS FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRECEDENTES EXTRAÍDOS DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido formulado na origem para condenar o Município ao pagamento das verbas a título de férias acrescidas de 1/3 correspondente ao período trabalhado, bem como o valor a relativo ao 13º salário, incluindo os proporcionais no ano de 2015, do período em que laborou em função do Poder Público de Valença.

2. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015 ).

3. Noutro passo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual o servidor público, ainda que ocupante de cargo em comissão (na forma do art. 37, II e V, da CRFB), quando exonerado, tem direito a receber as férias proporcionais acrescidas de 1/3 da remuneração e décimo terceiro salário, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (TJ-BA - APL: 80004996020178050057, Relator: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2020).

4. Partindo da premissa jurisprudencial para a análise do caso sub judice, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assegura ao ocupante de cargo comissionado o direito à percepção de férias remuneradas e acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário ao tempo em que atribui à administração pública o ônus probatório relativo ao pagamento de servidores públicos, uma vez restando ausente nos autos comprovação pelo Município de pagamento das verbas reivindicadas na ação originária, a dizer, inexistindo documentos comprovando o efetivo pagamento vindicado pelo servidor público, impõe-se reconhecer a assertividade da Sentença que assegurou ao servidor público o direito ao recebimento das verbas a título de férias acrescidas de 1/3 correspondente ao período trabalhado, bem como o valor a relativo ao 13º salário, incluindo os proporcionais no ano de 2015, do período em que laborou em função do Poder Público de Valença.

5. Com base nas razões expendidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
está em harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção.

6. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

8000674-86.2020.8.05.0271
, figurando como parte Apelante o
MUNICÍPIO DE VALENÇA,
e como parte Apelada
ISRAEL SANTOS PASSOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR